Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não se trata de fato novo, processo judicial de recuperação judicial já existente quando do momento da impugnação e decisão judicial proferida muito antes da decisão agravada. Matéria preclusa.
2. Preclusa a decisão que entende não haver excesso de execução, não é mais possível discutir eventuais equívocos nos cálculos apresentados pelo exequente e, inclusive, já penhorados.
3. Agravo de instrumento não conhecido.